Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por J. D. B. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como o contraposto. Em suas razões recursais (ID 60307166), o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que a recorrida, R. M. G., teria alterado a verdade dos fatos em audiência de processo público, na qual estavam presentes o Juiz e o representante do Ministério Público, ao alegar que o recorrente ameaça pessoas de morte e teria ido até a Câmara Federal tentar matar um congressista (ID 60305480, pág. 6 e vídeo de ID 60305481). Afirma que o áudio que instruiu a contestação não teve a sua veracidade provada e pode ter sido adulterado, além de não apresentar ata notarial. Aduz a inexistência de manifestações recíprocas de desqualificação entre as partes. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 60561155). As contrarrazões foram apresentadas (ID 60307177).
3. Da análise dos autos, observa-se que as partes foram casadas por anos e passaram por processo conturbado de divórcio, resultando inclusive em processo penal no qual o recorrente foi condenado pela prática do crime de difamação contra a recorrida, e cujas falas proferidas em audiência são objeto deste feito (IDs 60305501 e 60305481).
4. O recorrente sustenta que a veracidade dos áudios juntados aos IDs 60305502 e 60305503 não pode ser verificada, contudo, analisando a sentença criminal juntada ao ID 60305501, págs. 3 e 7-9, pode-se depreender que os áudios tratados nos dois feitos são os mesmos e, naquela demanda, frente a todo o contexto probatório, foram considerados como de autoria do recorrente. Quanto à controvérsia deste processo, tem-se que no áudio de ID 60305502 consta a seguinte afirmação: “eu fui lá para matar aquele safado na faculdade e eu não matei porque eles não tava lá” (sic), o que corrobora, ao menos em parte, as falas da recorrida.
5. Por todo o contexto de animosidade existente entre as partes, que litigam em diversos processos, não se vislumbra a configuração de danos morais indenizáveis pelas falas pronunciadas em audiência pela recorrida. Trata-se de cenário de muito ressentimento, em que, como exposto na sentença, ocorre com frequência desqualificação recíproca, devendo o julgado ser mantido em sua integralidade. Nesse sentido: Acórdão 1869160, 07077793320238070019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.